Tribunal: TJPA
Processo: 0006773-16.2018.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006773-16.2018.8.14.0115

ADVOGADO DATIVO: CLAUDIONIR FARIAS

APELANTE: ALEX SANTOS CAMPOS, EDELAN DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0006773-16.2018.8.14.0115

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: EDELAN DE OLIVEIRA

ADVOGADO: DR. JULIANO FERREIRA ROQUE- OAB/PA 16.630-A

APELANTE: ALEX SANTOS CAMPOS

ADVOGADO: DR. CLAUDIONIR FARIAS- OAB/PA 11.037

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, II, §2º-A, I, C/C ART. 71, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0006773-16.2018.8.14.0115

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: EDELAN DE OLIVEIRA

ADVOGADO: DR. JULIANO FERREIRA ROQUE- OAB/PA 16.630-A

APELANTE: ALEX SANTOS CAMPOS

ADVOGADO: DR. CLAUDIONIR FARIAS- OAB/PA 11.037

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações

interpostas por
EDELAN DE OLIVEIRA e ALEX SANTOS CAMPOS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso, que os condenou pela prática do crime descrito nos arts. 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c art. 71, do CP, respectivamente às penas de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses, 13 (treze) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na peça inquisitória em resumo (ID nº 4432046) que em 01/07/2018 por volta das 20h, os Apelantes em coautoria mediante grave ameaça e com emprego de uma arma de fogo, subtraíram do ofendido Antônio Junior Viana da Silva uma motocicleta HONDA POP 100, PLACA QEH-4363.

Consta ainda que no mesmo dia, em horário não especificado, nas proximidades da Rua Belém, nº 1227, Bairro: Bela Vista, Novo Progresso, os Recorrentes com emprego de violência e também portando uma arma de fogo subtraíram da vítima Gisele Aparecida Barbieri a quantia de R$ 102,00 (cento e dois reais).

Em diligência, a Polícia Civil localizou o Apelante Edelan de Oliveira em uma casa situada na Rua Santo Antônio, s/n, Bairro Bela Vista, onde foi encontrada a motocicleta anteriormente subtraída do ofendido.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4432061), contra a qual as defesas recorreram (ID’s 4432062 e 4432116) pugnando por suas absolvições em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas, requerendo subsidiariamente a desclassificação do crime consumado para a modalidade tentada.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID n° 4695158).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento (Id. 4432120).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão na pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da apelação de EDELAN OLIVEIRA

1.1. Da pretendida absolvição por negativa de autoria:

O Apelante pugna pela sua absolvição em razão da negativa de autoria em relação a vítima Gisele Aparecida Barbieri.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio do depoimento do Recorrente perante a autoridade policial, ocasião em que confessou a prática do delito, sendo posteriormente confirmado em Juízo (ID’s 4432585; 4432587; 4432588; 4432589; 4432591;4432592; 4433204; 4432593; 4432594).

Em depoimento colhido em audiência, a vítima relatou que se dirigiu até o supermercado acompanhada de sua sobrinha, e ao retornar para sua residência parou sua motocicleta da marca TITAN, cor PRETA em frente ao portão, momento em que percebeu 02 (dois) indivíduos parando mais a frente, sendo que o assaltante que estava sentado atrás desceu e a abordou mediante grave ameaça e em posse de arma de fogo exigiu que a ofendida entregasse seu celular, e como não possuía foi agredida por diversas vezes na região da cabeça (ID’s 4432570; 4432572; 4432574; 4432576; 4432578; 4432580; 4432583).

Ato contínuo, Gisele relatou de forma firme e com riqueza de detalhes que os Apelantes ainda tentaram levar sua moto e como não obtiveram êxito, subtraíram o valor de R$ 102,00 (cento e dois reais).

Relatou ainda, que os Apelantes estavam numa motocicleta idêntica a subtraída no mesmo dia do ofendido
Antônio Junior Viana da Silva
, qual seja,
HONDA POP 100.

A materialidade também se encontra provada de igual forma e por meio dos documentos constantes do Auto de Prisão em Flagrante Delito, além do Auto de Apresentação e Apreensão de objeto (ID’s 4432040; 4432041; 4432042).

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a negativa de autoria torna-se isolada pelo conjunto probatório, não havendo
como acolher a tese defensiva pleiteada pelo Apelante.

2.

Da apelação do ALEX SANTOS CAMPOS.

2.1.

Da absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante pugna pela sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio dos depoimentos produzidos perante a autoridade policial (ID’s 4432040; 4432041; 4432042).

Dos depoimentos das vítimas colhidos em Juízo e registrados em sistema audiovisual, verifica-se que ALEX SANTOS CAMPOS foi reconhecido como autor das ações delituosas, bem como deixaram claro que este portava arma de fogo e utilizou de violência como meio de concretização do crime (ID’s. 4435213; 4432496).

Quanto a materialidade, esta encontra-se devidamente comprovada diante das provas colacionadas aos autos, em especial as provas orais colhidas na fase do Inquérito Policial e posteriormente confirmadas em juízo.

A testemunha Mauro Cristiano Perassolli Filho, relatou que recebeu dois Boletins de Ocorrência de roubos ocorridos no dia 01/07/2018 e que no dia seguinte, após diligências, encontraram os Apelantes na posse de uma moto HONDA POP e que estavam retirando as peças para um possível desmanche.

Desta forma, se encontra devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, tornando isolada a tese de ausência de provas pelo conjunto probatório, principalmente por terem sido os Apelantes reconhecidos pelas vítimas.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo Recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 05/07/2022